Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES ESTRANHAS E EM LOCALIDADE QUE FOGEM DO PERFIL DO AUTOR. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTESTAÇÃO DOS LANÇAMENTOS. CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. PRAZO DE 90 DIAS PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA CONTESTAR LANÇAMENTO NA FATURA NÃO PREVALECE SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL LEGALMENTE PREVISTO PARA O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na origem, aduziu o autor que passou a receber cobranças indevidas na fatura do seu cartão de crédito referentes ao uso fraudulento do cartão em aplicativos em São Paulo/SP e Feira de Santana/BA, no período de 12/2019 até 09/2020.
2. Afirmou que entrou em contato com o réu e que houve o ressarcimento parcial dos valores referentes ao período de junho/2020 até setembro/2020, no valor de R$ 6.450,78. Todavia, os valores anteriores ao mencionado período não foram ressarcidos, ante o argumento de que a responsabilidade do banco se restringe aos 90 dias anteriores à notícia de fraude pelo consumidor, restando o valor de R$ 2.884,62 a serem ressarcidos.
3. Trata-se de recurso ajuizado pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar a inexistência dos débitos contestados realizados no cartão de final 6343, e condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 2.884,62 (dois mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), com correção monetária desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.
4. Em suas razões recursais, o réu alega que o autor contestou diversas compras no cartão final 6343, constantes da fatura com vencimento em 08/10/2020, cujos valores foram estornados e não foram recobrados. Sustenta que não houve abertura de contestação do período anterior a 08/10/2020. Aduz que, nos termos da cláusula 11.1 do contrato, o cliente deve entrar em contato com o banco e contestar, no prazo de 90 dias ao vencimento da fatura, os lançamentos que desconhece, sob pena de reconhecimento da exatidão da fatura. Argumenta que não houve falha na prestação de serviço, já que o dano decorreu de conduta de terceiros e que não houve falha de sistema ou segurança do banco, de forma que incabível a restituição dos valores pleiteados. Sustenta a inexistência de dano moral a ser indenizado. Defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação.
5. Inicialmente, deixa-se de conhecer do recurso na parte em que impugna a condenação por danos morais, porquanto não há interesse de agir no tocante a esse pedido, haja vista que, ao contrário do afirmado pelo réu/recorrente, tal pedido sequer constou na inicial. Do mesmo modo, não há interesse na pretensão de que os juros de mora sejam computados desde a citação, uma vez que a sentença já os fixou a partir desse momento.
6. De acordo com a Súmula 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, razão pela qual, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de intermediação prestados pela empresa do réu/recorrente.
7. A Súmula 479, do STJ, por sua vez, dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
8. A decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
9. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
10. É ônus do réu/recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, do CPC). Na hipótese em apreço, caberia ao réu/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço. Todavia, não infirmou, de forma inequívoca, as alegações do autor/recorrido.
11. Demais disso, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
12. Na hipótese, o autor juntou as faturas contestadas onde constam as cobranças indevidas (ID 34257432, p. 6-11) e o réu reconheceu que restituiu parte dos valores contestados pelo autor, referentes a fatura com vencimento em 08/10/2020.
13. Quanto ao período anterior a 08/10/2020, deixou de comprovar sua alegação de que não houve abertura de contestação pelo autor. Ao contrário, ponderou que a cláusula 11.1, do contrato (ID 34258619), prevê o prazo de 90 dias seguintes ao vencimento da fatura para a contestação dos lançamentos pelo titular do cartão, sob pena de reconhecimento de exatidão da fatura.
14. Nesse ponto, como bem ponderado pela juíza sentenciante, o prazo de 90 dias previsto contratualmente, para contestação do lançamento indevido na fatura do cartão de crédito, não prevalece sobre o prazo prescricional previsto legalmente para o pedido de repetição do valor indevidamente cobrado.
15. Assim, cabível a restituição integral dos valores contestados referentes as cobranças de transações estranhas e em localidade que fogem do perfil do autor no período indicado na inicial. Como houve a restituição do valor de R$ 6.450,78 (referente a junho de 2020 a setembro de 2020), resta ao réu restituir ao autor o montante de R$ 2.884,64 (referente ao período de dezembro de 2019 a meados de junho de 2020).
16. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.